Tribunal: TCU
Processo: 001.438/1993-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto pela recorrente em face de deliberação que a condenou ao pagamento de débito em razão de irregularidades administrativas nos setores financeiro e de transporte do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Vianatur - Viana Turismo Ltda em face do Acórdão 1761/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão por ela interposto em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. informar o conteúdo deste acórdão à embargante e à Procuradoria da União no Estado do Amazonas.